Tribunal: TJDFT
Processo: 0717831-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. PENHORA. SISBAJUD. VALORES ORIUNDOS DE VERBA SALARIAL. NÃO CABIMENTO. SOBRA SALARIAL. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Somente parte do recurso pode ser conhecida, eis que a impugnação ofertada pela agravante na origem refere-se exclusivamente aos valores bloqueados em sua conta-salário, não contemplando investimentos e aplicações financeiras, portanto, a matéria que é devolvida ao tribunal nesta via recursal fica restrita a que foi apresentada ao juízo na origem, sob pena de inovação recursal e supressão do duplo grau de jurisdição.
2. Restou comprovado que a conta bancária informada, cujo saldo foi bloqueado após consulta ao Sisbajud, é, de fato, por onde recebe seu salário, logo, há de se reconhecer a impenhorabilidade do valor (do salário) nela constante, haja vista tratar-se, comprovadamente, de verba impenhorável.
3. No que concerne à sobra salarial, qual seja, os valores que permanecem em conta bancária quando é recebido o salário do mês seguinte, a regra da impenhorabilidade não se aplica, pois perde a natureza de subsistência.
4. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.